Tribunal: STF
Processo: HC 113483
Classe: HC
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2013-05-28
Data de publicação: 2013-05-28

Ementa:
Habeas corpus. 2. Descaminho. Tributos não recolhidos totalizando R$ 5.001,04 (cinco mil e um reais e quatro centavos). 3. Possibilidade de aplicação do princípio da insignificância quando o valor sonegado não ultrapassar o patamar estabelecido para arquivamento de autos das execuções fiscais, ou seja, R$ 10.000,00 (dez mil reais), conforme dispõe o art. 20 da Lei n 10.522/2002. Precedentes. 4. Existência de outras ações penais em desfavor do paciente pela prática dos mesmos delitos. Reiteração delitiva. Afastamento do princípio da bagatela em razão da maior reprovabilidade da conduta. 5. Ordem denegada.